Tribunal: TJDFT
Processo: 0733820-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733820-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: JOANA MARIA DE MORAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra decisão de ID 204052758, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700484-45.2023.8.07.0018 ajuizado em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. No processo de origem, o juízo a quo não acolheu a impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, nos seguintes termos: Decido. Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Não merece acolhimento a impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 18/04/2016, e firmada pela exequente, Joana Maria de Moraes e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a transação relativa a fração ideal do imóvel registrado na Matrícula no 42.569, perante o 5o CRI/DF, ressalvou em sua cláusula quarta o direito ou indenização advindo de eventual procedência nos autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), tendo a impugnante declarado ciência do processo de desapropriação e renunciado em favor da alienante eventuais direitos creditícios dele decorrentes. Transcrevo para tanto as cláusulas primeira e quarta da referida escritura. “CLÁUSULA PRIMEIRA – E, pelo Outorgante Vendedor me foi dito que a justo título e boa fé, é senhora e legítima possuidora, em mansa e pacífica posse, libre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais, arresto, sequestro, foro ou pensão, inclusive de hipotecas, mesmo legais, exceto os gravames constantes da Av. 5/42.569 (termo de ajustamento de conduta) e Ação de Execução, prenotada sob o no 101.650 em 13/01/2015 e ainda, outros eventuais títulos prenotados e/ou não levados a registro/averbação, das frações ideais de 0,0760% e 0,0650% sobre 70% (setenta por cento), da área remanescente do imóvel constituído pelo LOTE URBANO QUINHÃO 23 (vinte e três), situado na Região Administrativa de Santa Maria – Distrito Federal, com total de 704,5247 ha. (setecentos e quatro hectares, cinquenta e dois ares e quarenta e sete centiares) com as demais características e confrontações constantes na matrícula 42.569 do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, na modalidade ad corpus, nos termos do art. 500 parágrafo terceiro do CCB, bem como todos os direitos decorrentes dos processos de indenização e desapropriação existentes sobre o imóvel, incluindo a diretriz urbanística elaborada por GDR/SUPLAN-DIPLI-GETER- processo No 390.000.750/2013 de novembro de 2013, conforme a Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda adiante mencionada. Que, referido imóvel foi havido pelo Outorgante Vendedor da seguinte forma: conforme formal de partilha emitido aos 30/11/2012, devidamente registrado sob o no R-1/251 e R-1/334/42.569, e do mencionado registro imobiliário, extraído dos autos do processo de inventário no 594/1998, da Vara de Família, Órfãos, Sucessões, Infância e Juventude e 1o Cível da Comarca de Cidade Ocidental, GO, julgado por sentença datada de 05/09/2005 e transitada em julgado em 11/01/2007, dos bens deixados em razão do falecimento de Anastácio Pereira Braga, Alexandre Pereira Braga, Agostinho Pereira Braga, João Pereira Braga.” “CLÁUSULA QUINTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DO OUTORGANTE VENDEDORA – A Outorgada Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, renuncia em favor da Outorgante Vendedora todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios da Outorgante Vendedora, havidos em razão de futuro êxito no referido processo.” Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação ressalvou eventuais direitos ou indenizações decorrentes de futuro êxito na demanda de desapropriação. Portanto, como o contrato faz lei entre as partes, seu conteúdo há que ser preservado, até porque é livre o direito de contratar e os contraentes atraem para si o dever de observar os princípios de probidade e da boa-fé, conforme inteligência contida nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Desta forma, rejeito a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (id 155800153), e mantenho a exequente no polo ativo dessa demanda conforme indicado. Relativamente ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, dada a clareza no conteúdo da escritura pública de compra e venda relacionada no id 155800157, tenho como preenchidos os requisitos autorizadores estabelecidos no art. 80 do Código de Processo Civil e, portanto, condeno por litigância de má-fé a empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e, por consequência, a teor do contido no art. 81 do mesmo Diploma Legal, fixo multa em favor da parte exequente no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor dado à causa. Contudo, em observação ao conteúdo da Súmula 519 do STJ deixo de condenar a empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda em pagamento de honorários advocatícios. Diante da rejeição da impugnação apresentada pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, a análise do Tema 1004 – STJ, fica prejudicada. Nas razões recursais, a recorrente, inicialmente, apresenta uma síntese da demanda e refuta a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, sob o entendimento de que existe ressalva na escritura de compra e venda sobre os direitos indenizatórios referentes ao processo no 2004.01.1.011147-8, os quais não têm qualquer relação com os presentes autos. Alega que a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença já transitou em julgado, não podendo ser revista. Defende a nulidade da decisão agravada por ser réplica de outras decisões, bem como por se referir a frações diversas da tratada nos presentes autos. No que concerne aos direitos indenizatórios, a agravante sustenta que a agravada ressalvou apenas os direitos indenizatórios da ação movida em face da TERRACAP, conforme a cláusula quinta da escritura. Aduz que de acordo com essa escritura, a Outorgada Compradora, a OASSEH renunciou a favor da agravada, Antônia, aos direitos indenizatórios da ação movida contra a TERRACAP, o que significa dizer que os demais direitos indenizatórios, inclusive os referentes a presente ação foram transferidos a OASSEH. Alega que, o nobre juiz a quo entendeu o contrário do que está escrito, o que por si só impõe a reforma da decisão. Sustenta que OASSEH, por sua vez, vendeu à NRB a fração ideal e respectivos direitos, inclusive de indenização, que haviam sido adquiridos da agravada, conforme escritura de compra e venda. Pontua que de acordo com as cláusulas segunda e oitava do referido instrumento, a OASSEH transmitiu todos os direitos oriundos de qualquer processo indenizatório sobre o imóvel a favor da NRB. Acrescenta que a OASSEH ressalvou apenas os direitos indenizatórios referentes ao processo no 2004.01.1.011147-8, movido em face da TERRACAP. Pondera que não há litigância de má-fé. Colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Por fim, requer em suma: a atribuição do efeito suspensivo até o julgamento final do agravo de instrumento, e no mérito o provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão de Id no 204052758, restabelecendo a Agravante ao polo ativo da demanda. Caso não seja esse o entendimento de V. Exas., requer seja reformada a decisão com a exclusão da condenação em multa por litigância de má-fé ou a sua redução ao patamar mínimo. Preparo recolhido no (ID 62910209). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Destaque-se inicialmente que, conforme escritura pública de compra e venda lavrada em 18/04/2016, (ID 62909582), a agravada transferiu a OASSEAH-DF à fração ideal do imóvel. Na referida escritura consta nitidamente em sua cláusula quinta: “CLÁUSULA QUINTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DOS HERDEIROS – A Outorgada Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, renuncia em favor dos outorgantes vendedores todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios dos outorgantes vendedores, havidos em razão de futuro êxito no referido processo.” Compulsando os autos de origem, verifico em uma análise superficial que a outorgante vendedora é JOANA MARIA DE MORAES, enquanto a outorgante compradora é ORGANIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL– OASSEH-DF, consoante qualificação na escrita pública de ID 62909582, página 01. Enquanto, na escritura Pública de Compra e Venda (Id. 62909584), lavrada em 31/03/2017, tendo como outorgante vendedor OASSEH-DF e outorgante comprador a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, lavrada perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, em sua cláusula quarta esclarece que a compradora, a NRB, renuncia em favor dos herdeiros os eventuais direitos à indenização. Vejamos: CLÁUSULA QUARTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DOS HERDEIROS- A Outorgada Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo n° 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, renuncia em favor dos herdeiros (objeto R-1/86) todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios dos herdeiros, havidos em razão de futuro êxito no referido processo. Desse modo, e ao que se nota dos trechos da escritura acima, firmada pela exequente e pela ora agravante, a ressalva nela consignada se refere ao direito ou indenização advindos de eventual procedência nos autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje no0040699-77.2004.8.07.0016), movido contra a TERRACAP. De outra banda, entendo que não há de se falar em transmissão do direito de indenização. Trata-se de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sem sede de recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.750.660/SC. Transcrevo-a: "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele for realizada quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excepcionam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente" (Tema 1.004). Nesse sentido, segue o julgado do STJ, proferido no REsp 1.750.660/SC, da relatoria do Ministro Herman Benjamin: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À ALIENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. DESCABIMENTO DE PRETENSÃO FUNDADA EM CESSÃO DE DIREITOS E SUB-ROGAÇÃO. ARTS. 286, 290, 346, 347, 349, 884, CAPUT, E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE E DA PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 31 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO E DA PRIMEIRA E SEGUNDA TURMAS DO STJ. JURISPRUDÊNCIA INERCIAL. ARTS. 926, CAPUT, E 927, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. O 2o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina admitiu, com fundamento no inciso IV do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o presente Recurso Especial como representativo da controvérsia. A Primeira Seção proferiu decisão de afetação, assim delimitando a tese controvertida: "análise acerca da sub-rogação do adquirente de imóvel em todos os direitos do proprietário original, inclusive quanto a eventual indenização devida pelo Estado, ainda que a alienação do bem tenha ocorrido após o apossamento administrativo."(...) 3. Na fundamentação, o acórdão recorrido lembrou que "o Superior Tribunal de Justiça passou a impor, como requisito para a procedência do pleito indenizatório, prova, por parte do atual proprietário, de que o valor pago correspondia ao montante antes da desvalorização oriunda do apossamento [...] O raciocínio visa evitar a obtenção de vantagem indevida pelo adquirente, que supostamente paga valor inferior ao original, e ainda postula indenização correspondente a perda não suportada por si." (fl. 195, e-STJ, grifo acrescentado). (...) 6. Em 2018, apreciando caso idêntico ao dos autos - Ação de Desapropriação Indireta contra o Deinfra, subscrita pelo mesmo Advogado que atua neste processo (e no REsp 1.750.656/SC, que chegou a ser incluído na mesma afetação), cuja causa de pedir era a implantação de Rodovia no Estado de Santa Catarina (SC-483) -, a Primeira Seção, em Embargos de Divergência decididos à unanimidade, adotou o seguinte entendimento: "O acórdão embargado seguiu orientação da jurisprudência desta Corte, segundo a qual caso a aquisição do bem tenha sido realizada quando existentes restrições no imóvel, fica subentendido que a situação foi considerada na fixação do preço do bem. Não se permite, por meio de ação expropriatória indireta, o ressarcimento de prejuízo que a parte evidentemente não sofreu." (AgInt nos EREsp 1.533.984/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22.6.2018). (...) 10.8 "O novo proprietário não pode se locupletar indevidamente do direito de indenização a ser pago pelo Estado, pois não foi ele quem sofreu prejuízo com a intervenção do expropriante em sua propriedade." (AgInt no REsp 1.413.228/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 12/6/2017, grifo acrescentado). (...) 13. No Direito Público, com maior razão até que no Direito Privado, hão de ser aplicados, rigorosamente e na maior extensão possível, os princípios da boa-fé objetiva e da proibição de enriquecimento sem causa. Especificamente quanto à questão controvertida nos autos, repita-se trecho da lição, em Voto-Vista, do Min. Teori Zavaski: "subjaz à proibição de cobrança, pelo novo proprietário, de indenização por restrição ou esbulho administrativo, o entendimento de que o princípio constitucional da justa indenização visa a proteger o direito de propriedade, mas não a fomentar enriquecimento indevido, à base de pura especulação imobiliária." E conclui: demanda como a dos presentes autos "representa não o exercício de um direito, mas uma invocação abusiva do direito" (EREsp 254.246/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ 12.3.2007, grifo acrescentado). (...) 16. A questão jurídica dos autos é completamente dessemelhante. Ela se atém a pleito de cessão/sub-rogação entre o proprietário original e o adquirente, resultante de alienação do bem após intervenção, apossamento ou esbulho administrativo. Não guarda, portanto, correlação alguma com a ratio do art. 31, que se cinge a prescrever que, na desapropriação, pleitos de titulares de ônus e direitos reais sobre o imóvel são "sub-rogados no preço", de maneira a deixar para o Estado o bem livre de qualquer vínculo ou constrição. Transferem-se, por conseguinte, eventuais prerrogativas de terceiros para o "bolo geral" do quantum a ser desembolsado pela Fazenda Pública como indenização. Com isso, esclarece-se que o proprietário deverá compartilhar o pagamento com outros sujeitos interessados, detentores de direitos ou ônus sobre o bem. DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 17. Diante do exposto, quem adquire imóvel após apossamento administrativo não pode, em nome próprio, por lhe faltar legitimidade ativa e interesse de agir, cobrar indenização. 18. Na linha do julgado recente desta Primeira Seção (AgInt nos EREsp 1.533.984/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22.6.2018), propõe-se a fixação da seguinte tese: "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente." (REsp n. 1.750.660/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 11/5/2021. - Grifou-se.) No mesmo sentido, também está firmada a jurisprudência dessa Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA no 46026-37.2003.8.07.0016. LEGITIMIDADE ATIVA DOS AGRAVANTES. RECURSO PROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na (i)legitimidade ativa da agravada (NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda) à persecução de valores indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016. II. Na escritura de compra e venda firmada com a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda ficou registrado que os ora agravantes teriam alienado o imóvel sem a transação dos direitos decorrentes da desapropriação indireta que constituiriam objeto (indenização) na presente fase de cumprimento de sentença. Ao revés, a "compradora" declarou ciência do processo de desapropriação que teria dado origem à presente fase de cumprimento de sentença, bem como renunciou expressamente eventuais indenizações em favor dos outorgantes vendedores (agravantes). III. Não há qualquer indício de que, com a transmissão do imóvel, teria ocorrido intercorrente transação dos direitos à indenização. IV. Segundo jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.004), o adquirente (aqui, parte agravada) não faz jus à indenização decorrente de desapropriação indireta. V. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07431640220238070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 24/4/2024.) G.n. Desse modo, não verifico neste momento processual há probabilidade do provimento do recurso. E, ausente, tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro, por fim, que a alegação de nulidade da decisão agravada por serem réplicas de outras decisões, bem como por se referir a frações diversas da tratada nos presentes autos, não merece guarida, porquanto se trata de erro material que em nada interfere nas razões de decidir do recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Brasília, 12 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator